Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010487-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACYMAR CAPELASSO - CPF: 764.332.859-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MINOR UEMA - CPF: 029.700.179-54 (ADVOGADO), LAURINY BARBOSA MAIA - CNPJ: 18.101.827/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), EMERSON PERIN - CPF: 930.491.889-87 (EMBARGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), ROBERTA PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO PERIN - CPF: 819.374.071-87 (EMBARGADO), JACYMAR CAPELASSO - CPF: 764.332.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
S
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão
que, ao negar provimento à apelação, manteve a condenação à restituição de comissão de corretagem em razão da anulação de distrato motivada pela existência de gravame judicial não informado sobre o imóvel objeto de intermediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar
se
:
(i) há omissão, obscuridade, contradição ou erro de direito quanto à aplicação do CDC e à fundamentação da responsabilidade solidária;

(
ii
) houve omissão na análise de fato incontroverso relacionado à ciência prévia dos autores sobre o gravame;

(
iii
) o acórdão deixou de enfrentar a titularidade da obrigação de pagar comissão de corretagem e a legitimidade da pretensão formulada;

(
iv
) o julgado deixou de examinar o cumprimento do dever de informação pela embargante; (v)
há
viabilidade de anulação parcial do acórdão; e (vi)
é cabível
modulação do

quantum
por culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos não apontam vícios no julgado, mas visam à rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses da embargante, reconhecendo a configuração de relação de consumo e a responsabilidade solidária da imobiliária pelos vícios decorrentes da prestação defeituosa do serviço de corretagem.

5.

A alegação de ciência prévia do gravame pelos autores foi afastada ante a inexistência de prova de que a informação foi prestada de forma clara, formal e tempestiva pela corretora.

6.
C
omprovado o pagamento direto da comissão pelos consumidores à embargante,
resta
consolida
da
a relação jurídica e a consequente obrigação de restituição.

7.

O acórdão analisou suficientemente o cumprimento do dever de informação e rechaçou a aplicação do art. 945 do CC por ausência de culpa concorrente comprovada.

8. Quanto ao pedido alternativo de anulação parcial do acórdão, não se vislumbra qualquer defeito que justifique tal medida, uma vez que o julgado examinou de forma clara e suficiente a aplicação da legislação consumerista.

9. No tocante à modulação do
quantum
por culpa concorrente, afastou-se
a
pretensão por não se demonstrar contribuição relevante dos consumidores para o insucesso do negócio, que decorreu precipuamente da falha da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A configuração de relação de consumo no serviço de corretagem justifica a aplicação do CDC e a responsabilização solidária da corretora pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

2. O pagamento direto de comissão à corretora pelos compradores consolida a
relação contratual entre as partes, ensejando a obrigação de restituição na hipótese de anulação do negócio por vício de consentimento.

3. A ausência de prova formal, clara e tempestiva da ciência dos compradores sobre gravame judicial afasta a tese de culpa
concorrente e mantém a responsabilização da corretora.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 7o, parágrafo único
, e 14
; CC,
arts
. 723
, 884
e 945.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
LAURINY BARBOSA MAIA (ABILITY IMÓVEIS)

contra acórdão

desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que
em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação
interposto
pel
a
ora
embargante
contra sentença que
,
nos autos da
Ação Anulatória c/c Perdas e Danos
movida por
EMERSON PERIN
e
ROBERTA PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO PERIN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para: (i) declarar a anulação do distrato firmado entre as partes; (
ii
) condenar a requerida
JACYMAR CAPELASSO
ao pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor da avença; (
iii
) condenar a demandada
ABILITY IMÓVEIS
à restituição da quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), recebida a título de comissão de corretagem; e (
iv
) condenar as rés ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaçã
o (id.
309806855
).

Em suas razões,
a
embargante

aponta
a existência de
omissões
, erro
de direito
, contradição e obscuridade
no julgado
.

Sustenta

que
o
acórdão aplicou
a legislação consumerista

e reconheceu solidariedade sem, contudo,

enfrentar expressamente a regência civilista
do caso, especialmente os
arts
. 723

e 725 do CC, que disciplinam o dever informacional do corretor e a comissão de

cor
retagem
.
Aduz ser necessário pronunciamento explícito acerca da inaplicabilidade do CDC

ao contrato principal (venda entre particulares) e a consequente restrição

da análise à responsabilidade contratual do corretor segundo o
referido dispositivo
,
sem solidariedade por
integrar a cadeia de consumo.

Assevera que
o
decisum

invoca
a
solidariedade
do diploma protetivo
para, ao final, conden
á-la
individualmente
, defendendo que a
oscilação entre
molduras normativas
consumeristas e civilistas g
era contradição interna e obscuridade
sobre o efetivo título jurídico da

condenação.

Argumenta que o julgado
se omitiu na valoração do fato incontroverso de que os autores tiveram ciência
do sequestro judicial que pendia sobre o imóvel em 04
/06/
2021

e, mesmo assim, decidiram
efe
tuar o pagamento da entrada em 08
/06/
2021
,
o que
caracteriza assunção do risco que implica
no
rompimento do nexo causal por fato exclusivo da vítima ou
, ao menos,
culpa concorrente,
ensejando
efeito infringente para afastamento ou redução da condenação.

Registra
que o acórdão não enfrentou
a tese de
que a obrigação de
arcar com a
corretagem recai
, em regra,
sobre o vendedor, salvo ajuste
expresso em sentido
diverso, sendo que o pagamento direto pelos compradores não gera obrigação

de restituição contra a corretora na via eleita
, razão pela qual
entende devido o
pronunciamento sobre
a
titularidade da obrigação,
a
legitimidade da pretensão
tal como formulada
e
a
adequação d
o meio processual escolhido
.

Alega que
encaminhou aos
compradores certidão de matrícula/ônus,
onde constava
informação
de
que a compra e venda não poderia ser registrada enquanto

perdurasse o bloqueio
,
vindicando
a valoração dos documentos existentes nos autos para reconhecer o cumprimento
do dever
informacional,
com vistas

a afastar

sua culpa e
responsabilização

ou
,
alternativamente,
promover
a modulação
da responsabilidade por culpa concorrente.

Diante disso, postula
o acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
para sanar os vícios indicados
,
de modo a
afasta
r
a

aplicação do CDC ao contrato principal; elimina
r
a
referência à solidariedade por cadeia de consumo; reconhece
r
o
rompimento do nexo causal por fato exclusivo da vítima ou culpa concorrente
qualificada
diante da ciência prévia; e enfrenta
r
a
titularidade da obrigação de corretagem e
a
ilegitimidade do pedido
tal como formulado
.
De forma a
lternativa, requer
a
anulação parcial do acórdão para novo julgamento
, a
fim de que a moldura normativa (
civil ou consumerista
com solidariedade) seja coerentemente explicitada e

aplicada.
Caso mantida a condenação, intenta a
modulação do
quantum

com base
no
art. 945 CC
.
Por fim, almeja a
manifestação explícita sobre
os
dispositivos
aventados no recurso, para fins de prequestionamento
, e o reconhecimento da ausência de caráter
protelatório
do recurso
.

Em sede de contrarrazões,
os embargados
pugn
aram

pel
o
não conhecimento
e rejeição
do recurso
, com aplicação de multa
dado seu caráter manifestamente protelatório
(id.
311675365
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado, a embargante suscita a existência de vícios no acórdão, especificamente quanto à aplicação indevida do CDC em contrato entre particulares, contradição entre fundamentação solidária e condenação individual, omissão na análise de fato incontroverso sobre ciência prévia do gravame pelos compradores, ausência de enfrentamento sobre a titularidade da obrigação de corretagem e adequação da via processual eleita, bem como omissão quanto ao cumprimento do dever de informação.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a empresa
ABILITY IMÓVEIS
, ora apelante, pode ser responsabilizada pela devolução da comissão de corretagem no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), diante da frustração do contrato de compra e venda celebrado entre os autores e a vendedora
JACYMAR CAPELASSO
, frustrado pela existência de gravame judicial sobre o imóvel objeto da negociação.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento
.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Inequivocamente, resta configurada uma típica relação de consumo, na qual os autores figuram como destinatários finais tanto do serviço de corretagem quanto do bem imóvel objeto da negociação, enquanto a vendedora atua como fornecedora do bem e a imobiliária como responsável pela intermediação.

Conforme dispõe o § 2o do artigo 3o do CDC, a atividade de intermediação exercida pela apelante configura prestação de serviço, inserindo-a na cadeia de fornecimento ao lado da vendedora.

Por conseguinte, a legitimidade passiva da imobiliária é incontestável, pois decorre diretamente de sua atuação ativa no negócio e do seu enquadramento como fornecedora, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, o que a sujeita à responsabilidade solidária pelos vícios e prejuízos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

A propósito:
(...)

Assim, diante da configuração de uma relação de consumo e da participação ativa da imobiliária na negociação, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade no contexto contratual discutido,
não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou exclusão da cadeia de fornecimento
.

No que se refere à alegação de que a corretora não teria responsabilidade pela devolução da comissão, sob o argumento de que esta foi paga “em nome da vendedora”, tal tese não se sustenta diante do conjunto fático-probatório constante dos autos.

Com efeito, restou documentalmente comprovado que os apelados efetuaram transferência bancária direta à imobiliária no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), valor este correspondente à comissão de corretagem e integrante da quantia paga a título de sinal no momento da contratação (id. 294995419).

Destarte, a existência de cláusula contratual em que se prevê que a vendedora arcaria com a comissão não descaracteriza a relação jurídica de fato existente entre a corretora e os compradores, tampouco exclui sua responsabilidade frente aos consumidores, sobretudo à luz da boa-fé objetiva e do dever de transparência.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a corretora apelante, enquanto prestadora do serviço de intermediação, falhou em seu dever de diligência ao deixar de informar, de forma clara e tempestiva, a existência de restrição judicial incidente sobre o imóvel negociado, fato que inviabilizou a liberação do financiamento e culminou no insucesso do negócio jurídico.

Essa omissão é incompatível com os deveres previstos no artigo 723 do Código Civil, segundo o qual o corretor deve agir com diligência, prudência e lealdade, prestando ao cliente todas as informações sobre os negócios intermediados.
In
verbis
:
(...)

A alegação de que os apelados tinham ciência acerca da constrição antes do pagamento não exonera a apelante, pois não há nos autos prova de que essa informação tenha sido
prestada pela corretora de modo claro, formal e previamente à assinatura do contrato.

Por certo, com a anulação do distrato e a consequente declaração de invalidade das cláusulas que conferiam quitação plena à vendedora, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior à contratação.

A restituição das partes ao
status quo ante
constitui corolário lógico da rescisão contratual fundada em vício de consentimento e conduta dolosa de uma das partes, devendo cada qual restituir o que houver recebido, de modo a neutralizar os efeitos do negócio jurídico desfeito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a anulação do contrato por culpa de um dos contratantes deve importar na devolução integral dos valores pagos,
inclusive da comissão de corretagem
, com vistas à recomposição da situação patrimonial originária das partes. Veja-se:
(...)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
(...)

Logo, configurada a falha na prestação do serviço, mostra-se necessária a devolução do valor recebido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa dos apelados, pois não há qualquer vantagem indevida na restituição de quantia que se revelou destituída de fundamento jurídico válido diante do insucesso da operação por fato imputável às fornecedoras.

Via de consequência, inviável o afastamento dos ônus sucumbenciais correspondentes, devendo ser mantida a condenação da apelante ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença de origem.

Por fim, vale mencionar que resta prejudicado o pedido subsidiário formulado pelos apelados em sede de contrarrazões no sentido de que, caso afastada a responsabilidade da imobiliária, fosse atribuída exclusivamente à vendedora
JACYMAR CAPELASSO
a obrigação de restituir a comissão, já que mantida tal condenação.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LAURINY BARBOSA MAIA – ME (ABILITY IMÓVEIS)
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
(...)”.
(id.
308043880
).

Como se vê, não há qualquer irregularidade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, detalhada e fundamentada todas as questões suscitadas pela embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos presentes declaratórios.

Por certo, o

decisum
impugnado examinou de modo exaustivo a controvérsia relativa à aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto, demonstrando de forma inequívoca que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, na qual os autores figuram como destinatários finais tanto do serviço de corretagem quanto do bem imóvel objeto da negociação.

De fato, restou devidamente estabelecido que a atividade de intermediação exercida pela embargante configura prestação de serviço nos termos do § 2o do art. 3o do CDC, inserindo-a na cadeia de fornecimento, e sujeitando-a à responsabilidade solidária pelos vícios e prejuízos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Atinente
à tese da embargante de que se cuidaria de venda entre particulares com mera intermediação, afastando-se a incidência do CDC, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao distinguir que, embora o contrato principal seja paritário, a atividade de corretagem configura vínculo de consumo autônomo, reconhecendo que os autores figuram como destinatários finais do serviço prestado pela
recorrente
, caracterizando-se o liame consumerista independentemente da natureza do negócio originário.

No que diz respeito à alegada contradição entre fundamentação solidária e condenação individual, verifica-se que tal assertiva não encontra respaldo, porquanto a decisão colegiada reconheceu de forma coerente e lógica a responsabilidade da embargante com base na sua participação ativa na cadeia de consumo e na falha na prestação do serviço de intermediação.

Ressalte-se que a solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC diz respeito à extensão da responsabilidade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, mas não impõe, necessariamente, que a condenação seja conjunta. No caso concreto, a restituição se dirige exclusivamente à embargante porque foi ela quem recebeu a quantia diretamente dos consumidores e incorreu em falha na prestação do serviço de intermediação (art. 14 do CDC), sendo igualmente aplicável o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Por conseguinte
, a
condenação individual da corretora à devolução da comissão que efetivamente recebeu
resulta
da comprovação documental do pagamento direto pelos compradores e da necessidade de retorno ao
status quo ante
, não havendo qualquer incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo.

Em relação à suposta omissão acerca do fato de os autores terem tido conhecimento sobre o gravame antes do pagamento, o acórdão expressamente enfrentou a questão, consignando que tal alegação não exonera a embargante nem afasta sua responsabilidade pelo descumprimento do dever de diligência, pois inexiste nos autos prova de que essa informação tenha sido prestada pela corretora de modo claro, formal e previamente à assinatura do contrato.

No tocante à alegada omissão sobre a titularidade da obrigação de corretagem e adequação da via processual, o
decisum
igualmente se manifestou de forma expressa, esclarecendo que a existência de cláusula contratual prevendo que a vendedora arcaria com a comissão não descaracteriza a relação jurídica de fato existente entre a corretora e os compradores, tampouco exclui sua responsabilidade frente aos consumidores.

Aliás, o
acórdão
fundamentou que restou documentalmente comprovado o pagamento direto
da verba
pelos autores à imobiliária, estabelecendo-se assim a relação jurídica que justifica a condenação
da embargante
à restituição
.

Sobre
o cumprimento do dever de informação,
tem-se que
o julgado analisou detidamente a questão, concluindo que a corretora embargante falhou em seu dever de diligência ao deixar de
comunicar
, de forma clara e tempestiva, a existência de restrição judicial incidente sobre o imóvel negociado, conduta incompatível com os deveres previstos no artigo 723 do Código Civil. O acórdão fundamentou que
essa
omissão inviabilizou a liberação do financiamento e culminou no insucesso do negócio jurídico.

No que
tange
ao pedido alternativo de anulação parcial do acórdão para novo julgamento,
sob
o argumento de necessidade de explicitação coerente da moldura normativa,
a
pretensão não merece acolhimento
, na medida em que o
julgado examinou de forma clara e suficiente a aplicação da legislação consumerista, não se vislumbrando qualquer
defeito
que justifique a anulação parcial da decisão.

Concernente
a
o
pleito
subsidiário de modulação do
quantum
com base
na
culpa concorrente dos compradores, verifica-se que
a

matéria
foi
apropriadamente
enfrentada pelo acórdão ao
registrar
que a mera ciência posterior dos autores sobre o gravame não exonera a embargante de sua responsabilidade, inexistindo nos autos prova de que a informação tenha sido prestada de modo claro, formal e previamente à contratação, afastando-se, assim, a aplicação do referido dispositivo.

A notícia do sequestro registrada na matrícula, por si só, não afasta a responsabilidade da intermediadora, sendo certo que a excludente fundada em culpa exclusiva da vítima não restou caracterizada, tampouco há elementos que justifiquem a aplicação do art. 945 do Código Civil, uma vez que não se demonstrou contribuição relevante dos consumidores para o insucesso do negócio, que decorreu precipuamente da falha da fornecedora.

Constata-se, assim, que todos os pontos
objeto de irresignação
foram devidamente apreciados e decididos pelo Colegiado, não se vislumbrando qualquer lacuna ou vício que demande correção. O que se verifica
, em verdade, é
a tentativa de revisão do mérito da decisão sob o pálio de embargos declaratórios, o que se revela absolutamente inadequado e incompatível com a finalidade deste recurso.

Deveras, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Acerca d
o prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Quanto
ao
requerimento
formulado pelo
s
embargado
s
em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Deveras
, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
a
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento
s

sobre ques
tões
que reputou viciada
s
na decisão colegiada,
exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LAURINY BARBOSA MAIA (ABILITY IMÓVEIS)
.

Na oportunidade
, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025